Tribunal: CARF
Processo: 11516.720023/2014-54
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FLAVIA LILIAN SELMER DIAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-06-03

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11516.720023/2014-54
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-011.290 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
09 de maio de 2024
Recorrente
ASSOCIACAO DESPORTIVA & CULTURAL FLORIANOPOLIS E
OUTROS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2010
INTERESSE COMUM. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. SUJEIÇÃO
PASSIVA
São solidariamente obrigadas as pessoas que tenham interesse comum na
situação que constitua o fato gerador da obrigação principal.
Ao se identificar hipótese de pluralidade de sujeitos passivos, o procedimento
de constituição do crédito tributário deve conter provas necessárias para a
caracterização dos responsáveis e a autuação deverá conter a descrição dos
fatos e o enquadramento legal das infrações apuradas e do vínculo de
responsabilidade.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIO DO ATLETA NÃO PROFISSIONAL
Deve contribuir obrigatoriamente na qualidade de segurado empregado o atleta
não profissional em formação contratado em desacordo com a Lei no 9.615, de
24 de março de 1998, com as alterações da Lei no 10.672, de 15 de maio de
2003.
MULTA DE OFÍCIO. CONFISCO. INEXISTÊNCIA. SÚMULA CARF No 2.
O principio da vedação ao confisco é endereçado ao legislador e não ao
aplicador da lei, que a ela deve obediência.
Não há que se falar em confisco quando a multa é aplicada em conformidade
com a legislação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer em parte
do recurso, não conhecendo das alegações de inconstitucionalidade, rejeitar a preliminar e negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11516.720023/2014-54
Fl. 466
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-011.290 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.720023/2014-54

(documento assinado digitalmente)
Flavia Lilian Selmer Dias - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Flavia Lilian Selmer Dias,
Vanessa Kaeda Bulara de Andrade, Rodrigo Rigo Pinheiro, Diogo Cristian Denny (Presidente)

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 01-029.571 que
julgou parcialmente procedente a NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO relativa à
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PREVIDENCIÁRIA, apurada em 2010, por verificar que os
pagamentos de auxilio aos atletas e aos técnicos, por não se enquadrarem na modalidade de
atleta não profissional, não se dão em forma de bolsa de aprendizagem ou bolsa-atleta, ou bolsa-
auxílio, incidindo assim contribuição previdenciária (relatório fiscal e-fls. 23 a 37).
O lançamento abrange as contribuições devidas não recolhidas, incidentes sobre a
remuneração paga ou creditada à segurados empregados e contribuintes individuais,
 Debcad no 51.052.747-7 - De responsabilidade do empregador,
previstas nos incisos I a III do art. 22 da Lei no 8.212, inclusive a
devida para financiamento de aposentadoria especial e em razão do
grau de incidência de incapacidade laborativa associada aos riscos
ambientais (SAT/RAT).
 Debcad no 51.052.748-5 - Correspondente à parte dos segurados
empregados. .
 Debcad no 51.052.749-3 De responsabilidade do empregador e devidas
à outras entidades e fundos (FNDE, INCRA, SESC, SENAC,
SEBRAE).
Foi também reconhecida a Sujeição Passiva Solidária da FUNDAÇÃO
MUNICIPAL DE ESPORTES – FME e houve a de Representação Fiscal para fins penais.
A impugnação apresentada pela FME (e-fls. 141 a 151) alega, segundo relatório
da decisão recorrida que:
Defende que não merece prosperar o entendimento realizado pelo nobre Auditor Fiscal,
pois não existe interesse comum, entre esta Fundação Municipal de Esportes e a
ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA CULTURAL FLORIANÓPOLIS.
Alega que a ASSOCIAÇÃO, não contratou ninguém para cumprir aos convênios
firmados, ao contrário, o que realmente aconteceu é que a FUNDAÇÃO MUNICIPAL
DE ESPORTES DE FLORIANÓPOLIS possui autorização legal (vide Lei n° 5454/98,
em anexo) para lavrar convênios com entidades para ajudá-las no desenvolvimento da
modalidade de esportes no município de Florianópolis.
Fl. 467
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-011.290 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.720023/2014-54

Informa que o artigo 124, inciso I do Código Tributário Nacional determina que haverá
solidariedade passiva tributária sempre que mais de uma pessoa possua interesse no fato
gerador da obrigação principal tributária. É preciso também que o interesse existente
seja comum aos devedores, ou seja, eles devem possuir um interesse de mesma
natureza.
Afirma que o conceito de 'interesse comum' não foi definido pela lei, sendo expressão
vaga, imprecisa, questionável e abstrata. Não é adequada para expor com exatidão a
condição em que se colocam aqueles que participam da realização do fator gerador.
Portanto, é imprescindível que seu significado seja investigado.
Sustenta que é preciso examinar o significado da palavra "interesse".
Afirma ainda que é necessário averiguar o que seria um interesse comum. Para que o
interesse seja comum, é condição sine qua non que as partes interessadas estejam no
mesmo polo de uma determinada relação jurídica, porque somente desta forma haverá
unidade no seu interesse.
Conclui que, para que haja solidariedade com supedâneo no art. 124, I do CTN, é
preciso que todos os devedores tenham um interesse focado exatamente na situação que
constitua o fato gerador da obrigação tributária. Ainda que mais de uma pessoa tenha
interesse comum em algum fato, para que haja solidariedade tributária é necessário que
o objeto deste interesse recaia sobre a realização do fato que tem a capacidade de gerar a
tributação.
A impugnação apresentada pela ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA (e-fls. 307 a 317)
alega, segundo relatório da decisão recorrida que:
Alega que o ônus da prova cabe a quem alega, não há porque invertê-lo conforme a
conveniência da Administração.
Afirma que a legislação específica pontua as diferentes possibilidades de prática
desportiva, consoante a Lei no 9.615/98, conhecida como Lei Pelé, que institui normas
gerais sobre a matéria.
Defende que se enquadra na atividade especificada pela referida lei. Dedicada ao
fomento do futebol de salão, a vinculação de todos os seus jogadores dá-se de forma
não-profissional, conforme autorização expressa de mero custeio -por meio de
incentivos municipais - dos atletas que participam, eventualmente, de competições
esportivas amadoras.
Sustenta que o futsal é desporto de criação nacional de caráter amador e que não
comporta competições profissionais. Ademais, a Associação autuada não exerce
atividade econômica, haja vista sua destinação.
Sustenta ainda que os incentivos materiais/ajuda de custo - moradia, alimentação,
transporte etc - são inerentes à prática do desporto amador.
Transcreve julgados, visando corroborar o seu entendimento.
Relata a impugnante que a entidade não é voltada ao escopo lucrativo, não possui
recursos próprios sempre dependendo da esmola estatal após desgastante trâmite e
imploração para obter auxílio financeiro a fim de manter sua atividade precípua. Pugna-
se, portanto, a multa arbitrada à base de 75% (setenta e cinco por cento). Ainda que
possa ser atribuído algum embasamento legal, tal punição, além de absolutamente
desproporcional, é confiscatória, afrontando, pois, o princípio de não confisco.
Sustenta ainda que reforça a caracterização de atividade não-profissional empreendida
pela Impugnante, o fato de que muitos dos nomes que constam na lista obtida pela RFB
Fl. 468
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-011.290 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.720023/2014-54

e anexada aos Autos de Infração possuem vínculo trabalhista com outras pessoas
jurídicas. Traz-se prova, por exemplo, que os técnicos André Luiz Alves, Marcos Lacau
da Silveira e José Roberto Trichês são professores de educação física que há mais de
dez anos trabalham no conhecido Colégio Catarinense localizado nesta Capital
(documentação em anexo). Os três apenas constam na lista porque foi por meio da
Impugnante que os recursos financeiros municipais foram repassados aos professores a
fim de que estes treinassem a delegação florianopolitana no JASC e OLESC de 2010.
Tal repasse ficou evidenciado no Termo de Convênio no 035/2010 citado pela
autoridade fiscal.
Afirma que essa constatação evidencia que a vinculação dos atletas e treinadores é
eventual, voltada somente durante a ocorrência de competições esportivas amadoras e
sazonais, dispensando, pois, contrato de trabalho com a Impugnada que foi declarada
como de utilidade pública pela Lei no 8.934 aprovada pela Câmara Municipal desta
Capital e sancionada pelo prefeito à época.
Alega que é uma entidade desportiva que não desenvolve ou assume o risco de atividade
econômica. Sua natureza jurídica privada é marcada pela ausência de escopo lucrativo,
não vinculação à Previdência Social, inexistência de folha mensal de salário, fomento de
desporto unicamente amador, bem como ausência de contrato com os nomes
relacionados no Anexo V do PAF ora vergastado. Tais características obstaculizam seu
enquadramento no conceito, ainda que amplo, de empresa, porque, de acordo com o
STJ, só é admitido nos casos em que se verifique exploração profissional do desporto,
vinculação ao INSS e folha de empregados/remuneração.
Relata a ausência de vínculo empregatício e atuação empresarial da Impugnada na
promoção de suas atividades. Que a fiscalização não encontrou qualquer folha de
salários, mas uma tabela que reflete o repasse de verba pública municipal que teve como
destino a mera ajuda de custeio aos atletas atrelados à Impugnada para que esta possa
alcançar seu propósito estatutário, como faz prova os recibos e os cheques entregues por
ocasião da ação fiscal.
Quanto às contribuições voltadas ao sistema 'S', defende que não está submetida à
contribuição ao SESC/SENAC, pois é uma associação recreativa sem fins lucrativos,
com atuação na promoção e incentivo de atividades esportivas.
O Acórdão apreciou a impugnação (e-fls. 381 a 391) e decidiu por acolher em
parte os argumentos, cancelamento o lançamento relativo às contribuições devidas à terceiros.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2010
Ementa:
SOLIDARIEDADE. INTERESSE COMUM.
As pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da
obrigação principal são solidariamente responsáveis pela mesma.
NATUREZA DA RELAÇÃO JURÍDICA. BOLSA ATLETA.
Não incidência de contribuições previdenciárias, no âmbito esportivo, tem abrigo
apenas no âmbito da Lei 9.615/1998, aplicável à hipótese dos atletas profissionais em
formação.
CONTRIBUIÇÃO DESTINADAS A TERCEIROS.
Fl. 469
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-011.290 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.720023/2014-54

Em decorrência dos arts. 2o e 3o da Lei no 11.457/2007 são legítimas as contribuições
destinadas a Terceiras Entidades incidentes sobre o salário de contribuição definido pelo
art. 28 da Lei 8.212/91.
ENQUADRAMENTO INCORRETO. FPAS. TERCEIROS. CÓDIGOS. ALÍQUOTAS.
RETIFICAÇÃO.
A incorreta codificação das alíquotas atinentes às contribuições devidas aos terceiros
implica a retificação do lançamento.
EFEITO CONFISCATÓRIO DA MULTA DE OFÍCIO.
A vedação constitucional de utilização de tributo com efeito confiscatório é dirigida ao
legislador, que deve observar tal princípio na elaboração da lei. Uma vez editada a
norma legal, ao agente do fisco cabe, apenas, a sua aplicação. Impugnação
Improcedente Crédito Tributário Mantido em Parte
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido em Parte
A ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA tomou ciência do Acordão do julgamento de
primeira instância em 25/07/2014 (e-fl. 398) e a FME tomou ciência em 23/07/2014 (e-fl. 398).
O Recurso Voluntário da ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA foi apresentado em
10/08/2014 (e-fls. 401 a 414) e o Recurso Voluntário da FME foi apresentado em 19/08/2014 (e-
fls. 420 a 438), ambos aduzindo os motivos e fatos anteriormente alegados.
É o relatório.

Voto
Conselheira Flavia Lilian Selmer Dias, Relatora.
Admissão do Recurso
Os recursos são tempestivos e atendem às demais condições de admissibilidade,
portanto, merece ser conhecido.
Preliminar
RECURSO VOLUNTÁRIO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE
FLORIANÓPOLIS - FME
A recorrente alega que não tinha interesse em comum com ASSOCIAÇÃO
DESPORTIVA em um fato que tivesse a capacidade de gerar tributação.
A decisão de piso reconheceu a solidariedade na sujeição passiva sob a
justificativa que os convênios firmados entre a FME e a ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA,
Fl. 470
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-011.290 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.720023/2014-54

tratando de remuneração dos atletas, seriam a materialização do interesse comum nos termos do
art. 124, I do CTN.
A recorrente traz como paradigma a decisão de outra DRJ, em processo muito
similar pois os convênios firmados eram padrão. A decisão foi preferida quando da análise do
lançamento contra ASSOCIAÇÃO INSTITUTO YOSHIMI INOUE DO BRASIL, que também
analisava responsabilidade solidária da recorrente.
A decisão naquele caso foi favorável à exclusão do polo passivo, cito os principais
trechos que embasaram:
(...)
Conforme consta dos Termos de Convênio juntados aos autos, os convênios celebrados
entre a FME e a Yoshimi visavam a cooperação financeira para a ajuda nos
pagamentos das despesas decorrentes das atividades de fomentação e
desenvolvimento do esporte.
(...)
Assim sendo, a teor dos convênios firmados entre a FME e a Yushimi, ainda que todos
os projetos fossem executados com recursos oriundos do orçamento da FME, a
responsabilidade obrigacional dessas duas entidades eram distintas. Enquanto a
Yushimi era responsável pelo ressarcimento das despesas dos atletas durante o
período em que estes estavam em treinamento e preparação, a FME era
responsável pelo ressarcimento das despesas daqueles atletas já preparados e
selecionados para participar de competições representando o município de
Florianópolis. Uma vez selecionados, os atletas eram cedidos a FME pela Yoshimi,
cabendo a ela solicitar a dispensa desses atletas às empresas e aos órgãos de educação a
que estavam vinculados.
O fato de uma entidade subsidiar/patrocinar um projeto de formação de atletas a
ser executado por uma outra entidade, com base em um determinado convênio,
não implica em responsabilidade tributária solidária daquela com a entidade
executora do projeto.
(...)
Ademais, FME é uma entidade sem fins lucrativos, conforme consta na lei que a
instituiu. Em contrapartida pelo ônus do convênio, ela obteria como benefícios a
realização de suas finalidades estatutárias, a promoção do bem estar social e a
elevação do nome de Florianópolis. Portanto, não há nem mesmo qualquer
benefício econômico direto que pudesse justificar eventual responsabilidade
tributária solidária da FME com a Yoshimi.
Desta forma, não é que falar em interesse comum na situação que constituiu o fato
gerador das contribuições lançadas, para fins de imputar a FME a
responsabilidade solidária prevista no artigo 124, I do CTN, uma vez que tal
situação não restou demonstrado pela autoridade lançadora.
Grifos não originais
Ressalto ainda a decisão de 1a instância em outro processo similar, relativo à
impugnação da conveniada ASSOCIAÇÃO DE GINÁSTICA DESTERRO, na qual também foi
lavrada a responsabilidade solidária da FME.
Fl. 471
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-011.290 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.720023/2014-54

O julgamento da instância de piso, e repetido por este Conselho quando da
apreciação do Recurso Voluntario interposto pela FME, foi pela manutenção da responsabilidade
solidária, por decisão unânime. Cito trechos que considero relevante:
A doutrina leciona que o interesse comum a que alude o inciso I, do art. 124, do CTN
não se confunde com o interesse econômico no resultado ou no proveito da
situação, mas trata-se de interesse jurídico que diz respeito à realização comum ou
conjunta da situação que constitui o fato gerador.
Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o "interesse comum" apenas
resta caracterizado quando as empresas desempenham a mesma atividade configuradora
do fato gerador.
No caso em exame, verifica-se o interesse comum da Fundação Municipal que,
conforme destacado pela auditoria fiscal, possui a direção técnica sobre as pessoas
intermediadas pela associação, conforme disposição expressa no convênio: Cláusula
Sexta - Da Cessão dos Atletas
[...]
b) Os Atletas cedidos serão avaliados pela FME em todos os seus aspectos e condições
que determinará a sua convocação ou não nas competições previstas. Ademais, também
avulta na parceria, o controle financeiro exercido pela Fundação Municipal consoante
cláusula expressa: Cláusula Sexta - Da Cessão dos Atletas
[...]
c) A FME se reserva no direito de em qualquer época, aceitar ou não os atletas
deixados à disposição pela DESTERRO.
d) Todos os atletas, técnicos e demais pessoal necessário a qualquer competição,
cedidos pelo DESTERRO e aceitos pela FME, terão as despesas pagas pela FME
durante todo o EVENTO ESPORTIVO, tais como: o seguro de vida pessoal individual,
transporte, alojamento, alimentação, atendimento médico, uniforme da FME e demais
que precisar para o desempenho no evento.
Assim, é fato verossímil que o contrato de parceria tem por objeto a contratação de
segurados, atletas (profissionais ou amadores), para prática de atividade
desportiva, que configura o interesse comum e determinante na realização do fato
gerador lançado.
Ao contrário do que afirma a decisão de piso, trazida como paradigma pela
recorrente, é justamente o fato de patrocinar um projeto de formação de atletas, no seu interesse,
conforme as disposições contratuais, que importa na solidariedade.
ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA
Mérito
Bolsa-atleta
Aduz a recorrente que desempenha atividade dedicada a fomentar o futebol de
salão, que é não profissional. Através do custeio por incentivos municipais, paga ajuda de custo
para moradia, alimentação e transportes dos atletas, mas que isso não se enquadra como vinculo
empregatício, pois a relação entre o atleta de esporte amador e sua equipe é somente esportiva.
Fl. 472
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-011.290 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.720023/2014-54

Afirma ainda que a vinculação dos atletas e treinadores é eventual e voltadas à
competições esportivas amadoras e sazonais, dispensando contrato de trabalho com a recorrente,
que foi declarada como de utilidade pública pela Lei no 8.934 do Município.
No relatório fiscal é apontado que, intimada a apresentar contratos firmados entre
os atletas e a Associação, de modo a comprovar que os pagamentos se enquadram no conceito de
“bolsa atleta” ou de “bolsa estágio”, nada foi apresentado.
Diante disso, a fiscalização contatou o descumprimento dos requisitos da Lei no
9.615, de 1998:
Lei no 9.165, de 1998 – com redação dada pela Lei no 10.672, de 2003
Art. 29. A entidade de prática desportiva formadora do atleta terá o direito de assinar
com esse, a partir de dezesseis anos de idade, o primeiro contrato de trabalho
profissional, cujo prazo não poderá ser superior a cinco anos.
(...)
§ 4o O atleta não profissional em formação, maior de quatorze e menor de vinte anos
de idade, poderá receber auxílio financeiro da entidade de prática desportiva
formadora, sob a forma de bolsa de aprendizagem livremente pactuada mediante
contrato formal, sem que seja gerado vínculo empregatício entre as partes. (Incluído
pela Lei no 10.672, de 2003)
§ 5o É assegurado o direito ao ressarcimento dos custos de formação de atleta não
profissional menor de vinte anos de idade à entidade de prática de desporto
formadora sempre que, sem a expressa anuência dessa, aquele participar de
competição desportiva representando outra entidade de prática desportiva.
(Incluído pela Lei no 10.672, de 2003)
(...)
Grifos não originais
Já a Lei no 10.891, de 2004 também citada no relatório fiscal, tratava da “bolsa-
atleta” ao tempo do fato gerador:
Lei no 10.891, de 2004
Art. 1o Fica instituída a Bolsa-Atleta, destinada aos atletas praticantes do desporto de
rendimento em modalidades olímpicas e paraolímpicas, bem como naquelas
modalidades vinculadas ao Comitê Olímpico Internacional – COI e ao Comitê
Paraolímpico Internacional.
§ 1o A Bolsa-Atleta garantirá aos atletas beneficiados valores mensais correspondentes
ao que estabelece o Anexo I desta Lei.
§ 2o Para efeito do disposto no § 1o deste artigo, ficam criadas a Categoria Atleta
Estudantil, destinada aos estudantes que participem com destaque dos Jogos
Escolares e Universitários Brasileiros; a Categoria Atleta Nacional, relativa aos atletas
que tenham participado de competição esportiva em âmbito nacional; a Categoria Atleta
Internacional, relativa aos atletas que tenham participado de competição esportiva no
exterior, e a Categoria Atleta Olímpico e Paraolímpico, relativa aos atletas que tenham
participado de Jogos Olímpicos e Paraolímpicos.
Fl. 473
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2301-011.290 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.720023/2014-54

§ 3o A Bolsa-Atleta será concedida aos atletas de rendimento das modalidades
Olímpicas e Paraolímpicas reconhecidas respectivamente pelo Comitê Olímpico
Brasileiro e Comitê Paraolímpico Brasileiro, bem como aos atletas de rendimento das
modalidades esportivas vinculadas ao Comitê Olímpico Internacional – COI e ao
Comitê Paraolímpico Internacional.
Art. 2o A concessão da Bolsa-Atleta não gera qualquer vínculo entre os atletas
beneficiados e a administração pública federal.
Art. 3o Para pleitear a concessão da Bolsa-Atleta, o atleta deverá preencher,
cumulativamente, os seguintes requisitos:
I - possuir idade mínima de 14 (quatorze) anos para a obtenção das Bolsas Atleta
Nacional, Atleta Internacional Olímpico e Paraolímpico, e possuir idade mínima de 12
(doze) anos para a obtenção da Bolsa-Atleta Estudantil; (Redação dada pela Lei no
11.096, de 2005)
II - estar vinculado a alguma entidade de prática desportiva, exceto os atletas que
pleitearem a Bolsa-Atleta Estudantil; (Redação dada pela Lei no 11.096, de 2005)
III - estar em plena atividade esportiva;
IV – não receber qualquer tipo de patrocínio de pessoas jurídicas, públicas ou privadas,
entendendo-se por patrocínio todo e qualquer valor pecuniário eventual ou regular
diverso do salário;
V - não receber salário de entidade de prática desportiva;
VI - ter participado de competição esportiva em âmbito nacional e/ou no exterior no ano
imediatamente anterior àquele em que tiver sido pleiteada a concessão da Bolsa-Atleta;
e
VII - estar regularmente matriculado em instituição de ensino pública ou privada,
exclusivamente para os atletas que pleitearem a Bolsa-Atleta Estudantil. (Redação
dada pela Lei no 11.096, de 2005)
VIII - estar ranqueado na sua respectiva entidade internacional entre os vinte primeiros
colocados do mundo em sua modalidade ou prova específica, exclusivamente para
atletas da Categoria Atleta Pódio. (Incluído pela Medida Provisória no 502, de 2010)
Grifos não originais
A Fiscalização afirma que os pagamentos aos atletas foram feitos diretamente nas
contas bancárias e que os recibos apresentados descrevem, de forma genérica, pagamentos à
titulo de ressarcimento de despesas com alimentação, transporte, combustível, moradia,
medicamentos. A contribuinte foi intimado a apresentar os documentos comprobatórios das
despesas ressarcidas e novamente nada trouxe.
A decisão de piso cita o art. 6o e 58 da Instrução Normativa no 971, de 2009, que
trata da remuneração paga a atleta não profissional:
Art. 6o (...).
§8o O atleta não-profissional em formação não será considerado contribuinte
obrigatório do RGPS, quando forem atendidas cumulativamente as seguintes
condições previstas na Lei no 9.615, de 1998:
I - possuir idade entre 14 (quatorze) e 20 (vinte) anos;
Fl. 474
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2301-011.290 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.720023/2014-54

II - ser contratado por entidade de prática desportiva formadora;
III - somente receber auxílio financeiro, se for o caso, sob a forma de bolsa de
aprendizagem, nos termos da Lei no 9.615, de 1998 (Lei Pelé), com a redação dada pela
Lei no 10.672, de 2003.
(...).
Art. 58. Não integram a base de cálculo para fins de incidência de contribuições:
(...). IX - a importância recebida pelo estagiário a título de bolsa ou outra forma de
contraprestação, quando paga nos termos da Lei no 11.788, de 2008, e a bolsa de
aprendizagem paga ao atleta não profissional em formação, nos termos da Lei no
9.615, de 1998, com a redação dada pela Lei no 10.672, de 2003;
(...).
E conclui que os documentos apresentados (recibos e cheques) não fazem prova
da idade dos atletas e nem mesmo da contratação como atleta em formação, não cumprindo os
requisitos previstos na IN normativa sobre o tema.
Cabe salientar que a mera alegação desprovida de prova do alegado não é
suficiente para embasar o pedido de cancelamento da autuação.
Embora a entidade não tenha fins lucrativos e tenha por objetivo social a formação
de atletas não profissionais de esportes olímpicos, ,fatos destacados no lançamento, isso por si
só não afastada a possibilidade de ser considerada empregadora e contribuinte da previdência
social.
Destaca-se que a afirmação que alguns treinadores tinham vinculo de trabalho
com outras entidades também não afasta a possibilidade de ter igual vinculo com a Associação.
A legislação não veda que uma mesma pessoa preste serviços para vários empregadores, tenha
ou não fim lucrativo.
As regras legais transcritas são clara que não basta alegar que os pagamentos se
davam no âmbito da formação de atletas não profissionais, é preciso se enquadrar nos requisitos,
entre eles, a demonstração da natureza da relação, provada através de contrato firmado, para que
se possa afastar a tributação que, regra geral, incide sobre qualquer pagamento que caracterize
como remuneração por trabalho prestado.
Não cumprido os ônus processuais de comprovar o alegado, não há reparos a se
fazer na decisão de piso
Caráter confiscatório da multa
A multa foi aplicada em conformidade com a legislação de regência, de forma que
não há que se falar em inobservância a princípios constitucionais da razoabilidade e
proporcionalidade . Os princípios previstos na Constituição Federal são dirigidos ao legislador de
forma a orientar a elaboração da lei. Uma vez positivada a norma, é dever da autoridade aplicá-
la. Afastar a multa prevista expressamente em diploma legal sob tais fundamentos implicaria
declarar a inconstitucionalidade da lei que a instituiu. Nesse sentido, cita-se a Súmula deste
Conselho:
Fl. 475
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2301-011.290 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.720023/2014-54

Súmula CARF no 2:
“O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.”
Conclusão
Por todo o exposto, voto por CONHECER EM PARTE os recursos apresentados,
não conhecendo das alegações de inconstitucionalidade, rejeitar a preliminar e, no mérito,
NEGAR-LHES PROVIMENTO.
(documento assinado digitalmente)
Flavia Lilian Selmer Dias

Fl. 476
DF CARF MF
Original